Tribunal: CARF
Processo: 13657.000007/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13657.000007/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.871 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
MARIA APARECIDA BAGANHA RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa de oficio, sobre
o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. APRECIAÇÃO
PELO CARF. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13657.000007/2010-39
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.871 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000007/2010-39

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 09-44.215,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora (MG) DRJ/JFA (e-fls. 110/116) que manteve parcialmente a notificação de lançamento (e-
fls. 21/26) referente ao exercício 2008.
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
A contribuinte, por intermédio de procuradoras habilitadas (instrumento de fl.
17), apresentou a impugnação de fls. 4/12, contendo, em síntese, as seguintes aduções:
⇒ a impugnante apresentou todos os documentos hábeis para a comprovação
das despesas suportadas, uma vez que os recibos estão em conformidade com a
legislação vigente, espelhada no art. 80 do RIR/1999 e no art. 46 da IN SRF n.
15/2001;
⇒ já que os documentos são compatíveis com os pressupostos exigidos pela
legislação, a dedução em foco é direito da contribuinte, em consonância com a
jurisprudência manifesta pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;
⇒ a impugnante sempre efetua saques em dinheiro para o pagamento de suas
despesas, conforme demonstrado pelos extratos bancários entregues à Fiscalização.
Para amparo de suas aduções, a interessada fez anexar os documentos de fls.
22/47.
Visando à instrução dos autos, foi solicitada, nos termos expostos à fl. 65, a
juntada do dossiê dos trabalhos de revisão da DAA, o que gerou a reunião dos
documentos de fls. 66/109.
Consta do voto da relatoria de piso, o seguinte:
(...)
Não pode deixar este relator de registrar que, além da notificação de lançamento
constante dos presentes autos, na qual se apurou a dedução indevida de despesas
médicas no exercício 2009, observam-se também outros processos da contribuinte
contendo infrações de mesmo matiz: 10660.720237/2011-51 (exercício 2007),
13657.000006/2010-94 (exercício 2009) e 10660.725075/2011-48 (exercício 2010), o
que ilustra a reincidência em se valer de significativo montante de despesas médicas
(odontologia, psicologia, fonoaudiologia e fisioterapia) para redução da base de
cálculo visando à apuração do imposto. Tal padrão de conduta se apresenta como forte
indício de que se forjaram os aludidos valores, o que até pode ser elidido, se
demonstrados os respectivos pagamentos.
No que tange ao tema a ser debatido, torna-se mister reproduzir o art. 80 do
RIR/1999:
(...)
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.871 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000007/2010-39

E, ainda, o que dispõem o “caput” e o § 1o do art. 73, do RIR/1999: “Todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)”; “§1o Se forem pleiteadas
deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se tais declarações
não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte (Decreto-
Lei n. 5.844, de 1943, art. 11, § 4o)”.
À luz da legislação exposta, tem-se que a autoridade administrativa, nos termos
que lhe reserva e determina o art. 142 do CTN, age de forma vinculada, revestida da
legalidade que norteia a sua atividade.
No entendimento da autoridade revisora a interessada deixou de comprovar as
despesas médicas listadas à fl. 23, inclusive no tocante à efetividade dos pagamentos.
Interessante para o desenvolvimento da análise a ser procedida decotar a
despesa médica declarada como realizada perante pessoa jurídica das demais, no caso
a Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí no valor de R$ 1.783,74, pois
ausente qualquer declaração ou comprovante emitido pela instituição. Resta manter,
em face dessa omissão, a glosa em questão.
Na discussão estabelecida, consistente nos valores declarados como pagos a
profissionais liberais, dispôs a impugnante que os recibos e demais documentos
oferecidos são hábeis para comprová-los nos termos da legislação vigente. Por seu
turno, a Fiscalização, quando da revisão das DAA/2008 e 2009 da interessada, em face
das importâncias envolvidas, demandou à luz do art. 73 do RIR/1999 que fossem
apresentados outros elementos, conforme intimação de fl. 88:
(...)
Em continuidade, no que concerne ao ano-calendário em foco (2008), a
interessada procurou relacionar os recibos emitidos por Ismael Pereira de Siqueira,
Rubens Ribeiro da Costa Junior, Fabiana Borges Noronha, Juscelino José de Sousa
Netto, Rafaella do Prado Paiva, José Borges de Carvalho e Ana Paula Costa
Macchetti, com saques observados nos extratos que anexou (fls. 94/108).
Registre-se que o sujeito passivo não indicou qualquer correlação entre recibos
emitidos por Reginaldo Tadeu Dias de Oliveira (R$ 10.000,00) e os saques havidos, o
que leva ao entendimento de que a respectiva glosa deva ser mantida.
Na verificação do rol oferecido pela notificada, é importante salientar que,
embora a Fiscalização houvesse requerido coincidência de valores e datas entre
recibos e saques realizados, esta Turma de Julgamento, com base no que se observa na
prática, convencionou alargar essa compreensão: admite saques ocorridos em até
cinco dias precedentes à emissão dos recibos, em valores iguais ou superiores a esses.
Assentada essa questão, só se encontram os vínculos abaixo relacionados, em extratos
emitidos pelo Banco Itaú:
Ismael Pereira de Siqueira
• recibo de R$ 350,00, datado de 14/02/2007, à fl. 77, com o saque de R$
500,00, de 11/02/2007, extrato consolidado de fl. 103;
• recibo de R$ 350,00, datado de 14/03/2007, à fl. 77, com o saque de R$
500,00, de mesma data, extrato consolidado de fl. 103;
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.871 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000007/2010-39

• recibo de R$ 350,00, datado de 13/06/2007, à fl. 78, com o saque de R$
500,00, de 11/06/2007, extrato consolidado de fl. 100;
• recibo de R$ 350,00, datado de 11/07/2007, à fl. 78, com o saque de R$
500,00, em 07/07/2008, extrato consolidado de fl. 100;
• recibo de R$ 350,00, datado de 10/10/2007, à fl. 79, com o saque de R$
350,00, de 07/10/2007, extrato consolidado de fl. 95;
• recibo de R$ 350,00, datado de 13/11/2007, à fl. 80, com o saque de R$
500,00, de 10/11/2007, extrato consolidado de fl. 95.
Daniela Teixeira Paletta
• recibo de R$ 500,00, datado de 28/02/2007, à fl. 85, com o saque de mesmo
valor, de 23/02/2007, extrato consolidado de fl. dois saques de R$ 500,00 cada, de
mesma data, na CEF, extrato de fl. 103.
Os demais recibos emitidos pelos indigitados profissionais e os da lavra de
Rubens Ribeiro da Costa Junior e Fabiana Borges Noronha, não se vinculam às
operações de saques constantes dos extratos dos bancos Itaú, às fls. 94/108.
Diante do estudo efetuado, convence-se este relator que deva ser restabelecida a
parcela da dedução de despesas médicas no valor de R$ 2.600,00, devido à
plausibilidade dos pagamentos aos profissionais Ismael Pereira de Siqueira (R$
2.100,00) e Daniela Teixeira Paletta (R$ 500,00). Isso significa eximir a notificada do
recolhimento da fração do imposto suplementar correspondente a R$ 715,00 (R$
2.600,00 x 0,275).
Diante do estudo efetuado, convence-se este relator que deva ser restabelecida a
parcela da dedução de despesas médicas no valor de R$ 3.750,00, devido à
plausibilidade dos pagamentos aos profissionais Ismael Pereira de Siqueira (R$
1.750,00) e José Borges de Carvalho (R$ 2.000,00). Isso significa eximir a notificada
do recolhimento da fração do imposto suplementar correspondente a R$ 1.031,25 (R$
3.750,00 x 0,275).
Denota-se, mediante o fato de a autoridade fiscal intimar o sujeito passivo para
apresentação de documentos comprobatórios dos pagamentos estampados em recibos,
plena observância à legalidade que reveste o ato. Nos termos já discorridos, cabe à
Fiscalização perquirir, notadamente quando as deduções forem consideradas
exageradas.
O entendimento do que seja exagerado, embora possa transmitir a noção de
subjetividade, assume perfil de cunho notadamente indiciário para o aprofundamento
na busca da comprovação das despesas declaradas.
Registre-se que a Fiscalização desenvolve na espécie atividade vinculada.
A demanda ao sujeito passivo de documentos subsidiários aos recibos, para
efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos desses, consiste em
salvaguarda da administração, necessária, devida e, como visto, amparada pela
legislação; logo, não se vislumbra vício de legalidade em relação ao determinado.
Diante da defesa oferecida, infere-se o conhecimento da interessada sobre a
legislação que rege a dedução de despesas médicas; contudo, olvida-se o sujeito
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.871 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000007/2010-39

passivo da força do previsto no mencionado art. 73 do RIR/1999, o qual, repita-se à
exaustão, dispõe estarem todas as deduções sujeitas à comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora.
Não há, por cediço, obrigatoriedade para que a satisfação de despesas médicas
se dê por cheque ou depósito bancário. Por outro lado, os pagamentos pretensamente
realizados, em montas significativas, afastam a possibilidade da inexistência de suas
marcas na movimentação financeira da contribuinte. Essas despesas, se verdadeiras,
estariam vinculadas a saques com valores e datas compatíveis, cheques, transferências
bancárias, depósitos, ordens de pagamento e outros meios comprováveis via extrato ou
demais documentos emitidos por instituição financeira. No entanto, conforme visto, se
fez comprovação da efetividade dos pagamentos, nos moldes dispostos, apenas de
parte do que declarou a título de despesas médicas.
Acerca do assunto aqui examinado, existe o respaldo de diversos Acórdãos do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, os quais são mais próprios
para o mister do que aqueles citados na impugnação:
(...)
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 122/137), o recorrente, basicamente, se
insurge contra a decisão anterior e repisa os argumentos acerca da validade probatória dos
recibos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 19.183,74.
Mérito
Das despesas médicas
A recorrente alega, em síntese, que foi notificada pela Receita Federal do Brasil
face infundada assertiva de dedução indevida de despesas médicas, por falta de comprovação, ou
por falta de previsão legal apresentada em sua declaração. Salienta que não houve falta de
comprovação legal, ou falta de previsão legal para sua dedução, pois declarou as despesas com
dentista, fisioterapeuta, psicóloga e fonoaudióloga, juntando inclusive os recibos de pagamento,
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.871 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000007/2010-39

estando expresso nos recibos CNPJ, CPF, e demais dados do prestador de serviços e da
contribuinte, tudo em consonância com a legislação. Assevera que na legislação esparsa basta a
indicação do nome, endereço, número de inscrição no CPF de quem as recebeu.
Informa, ainda, que o julgador de piso, às fls.114, afirma que a contribuinte não
faz menção ao pagamento a Reginaldo Tadeu Dias de Oliveira, no importe de R$ 1.000,00 (mil
reais), sendo tal assertiva equivocada, pois o recibo fora acostado no processo administrativo em
comento às fls. 48.
Entende ser totalmente desarrazoada a comprovação do pagamento efetuado em
dinheiro e que a mesma foge da obrigação elencada na legislação, sendo que o recibo é o
comprovante inequívoco de pagamento, ou seja, a simples existência de recibo já perfaz a
validade do ato ocasionado.
Finalmente afirma que trouxe aos autos extratos bancário do período exigido pela
Autoridade Fiscal, com nítida demonstração da comprovação da realização dos saques para
pagamento dos profissionais contratados e que os saques correspondem exatamente aos valores
despendidos para o pagamento dos profissionais, demonstrando cabalmente sua destinação,
inclusive às fls. 32/34. foi elaborada uma planilha onde correlaciona os saques com os
pagamentos.
De início, convém reproduzir trechos do Termo de Intimação Fiscal (e-fls. 30) e
da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, constante da respectiva autuação (e-fls. 24):
...fica o contribuinte INTIMADO a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias a
contar do recebimento desta, os esclarecimentos e documentos abaixo especificados.
Documentos que comprovem os dispêndios relativos às despesas com saúde
abaixo relacionadas, cujos recibos já foram apresentados, juntando cópias de
cheques, ordens de pagamentos, transferências, entre outros documentos, nos quais
fique demonstrado o efetivo pagamento de forma coincidente em datas e valores...
Falta de comprovação, conforme intimação, do efetivo pagamento das despesas
médicas declaradas.
Bem, o ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, à necessidade de o
contribuinte comprovar, após regularmente intimado, a transferência do numerário em função
das despesas com profissionais da área médica de que pretendeu se valer por meio de recibos
apresentados à Fiscalização.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.871 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000007/2010-39

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade lançadora requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário. Numa correta interpretação dos dispositivos legais, pode-se inferir a
necessidade da especificação e comprovação não só dos serviços prestados, bem como do seu
efetivo pagamento.
A apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas médicas, a
teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente, mas não
restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que
o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-002.871 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000007/2010-39

que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma legal
exigida, se sujeita a sua desconsideração, e foi o que ocorreu nos autos.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende o
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (grifos nossos)
Em síntese, como não há presunção de veracidade do recibo, perante o Fisco, a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-002.871 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000007/2010-39

Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada a exigência, por parte
da autoridade lançadora, da comprovação de pagamento das despesas médicas.
Constam deste processo recibos (e-fls. 36/48 e 77/86) e extratos bancários (e-fls.
94/108), com os quais o interessado tenciona fazer prova da prestação dos serviços médicos.
Informamos que os extratos bancários já foram objeto de avaliação pelo
julgamento de 1a instância, que acabou acatando parcialmente as despesas médicas, conforme
abaixo:
Diante do estudo efetuado, convence-se este relator que deva ser restabelecida
a parcela da dedução de despesas médicas no valor de R$ 2.600,00, devido à
plausibilidade dos pagamentos aos profissionais Ismael Pereira de Siqueira (R$
2.100,00) e Daniela Teixeira Paletta (R$ 500,00). Isso significa eximir a notificada do
recolhimento da fração do imposto suplementar correspondente a R$ 715,00 (R$
2.600,00 x 0,275).
Este julgador procedeu nova análise dos documentos acostados, bem como da
resposta ao termo de intimação fiscal (e-fls. 89/91), concluindo por acompanhar o
entendimento constante do julgamento a quo, não vislumbrando correlações adicionais entre
os saques constantes nos extratos bancários e os recibos médicos.
Da análise de toda a documentação acostada, entendo que somente os recibos e os
extratos apresentados, por si só, neste caso particular, não são suficientes para comprovar a
efetividade da prestação de serviços remanescentes na presente autuação.
Ressalto que a interessada não apresentou ou especificou qualquer outro
elemento, diretamente vinculado àqueles profissionais que pudessem dar convicção a este
julgador da efetiva prestação dos serviços por eles prestados, como por exemplo cópias de
cheques, exames laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de
acompanhamento médico, entre outros possíveis.
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente da descrição
dos fatos e enquadramento legal, considero que a recorrente não logrou êxito em comprovar a
efetividade da prestação dos serviços médicos e, neste caso, mantenho as glosas sobre as
respectivas deduções, alinhando-me à conclusão da decisão de piso.
Da multa abusiva – caráter confiscatório
A recorrente em síntese diz que não pode coadunar com a multa de cerca de 75%
(setenta e cinco), não somente por ser excessiva como também confiscatória, sendo que as
limitações constitucionais ao Poder de Tributar se aplicam às leis e procedimentos que impõem
multas fiscais, devendo o legislador e o fisco atentar que as multas tem como limite formal, os
princípios constitucionais tributários. Assevera que as leis que estabelecem multas abusivas
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-002.871 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000007/2010-39

podem e devem ser questionadas e declaradas inconstitucionais, face aos princípios da
razoabilidade, do não confisco, da legalidade, da irretroatividade e da anterioridade. Afirma,
também, que a jurisprudência e a melhor doutrina são uníssonas ao afirmarem que a multa é uma
imposição pecuniária à que se sujeita o administrado a título de compensação de dano decorrente da
infração, não podendo exceder os juros limites consoante estampado no artigo 150. IV, da Carta Magna,
que de outra forma assuma caráter confiscatório.
Em relação ao pretenso aspecto confiscatório da multa lançada, não assiste razão à
recorrente, o teor do art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988 que positivou o
princípio do não-confisco, dirigiu-o aos tributos, in verbis:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
Veja-se que o artigo 3o do Código Tributário Nacional (CTN) traz a definição de
tributos, como sendo toda prestação pecuniária compulsória, que não constitua sanção de ato
ilícito, conforme abaixo:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela
se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
A sanção de ato ilícito tem na multa pecuniária uma de suas espécies. Assim,
tratando-se de multa pecuniária, logicamente não há que falar em princípio não-confisco.
Como visto, não se pode confundir o conceito de tributo com o de multa, sendo o
princípio do não-confisco, insculpido no art. 150, IV, da CF, somente aplicável a tributos.
Salientamos, ainda, que as alegações acerca do caráter confiscatório das multas
devem ser dirigida ao Poder Legislativo, mais precisamente ao Congresso Nacional, sendo certo
que as normais legais devem ser aprovadas nos estritos limites definidos pela Constituição da
República.
Às autoridades administrativas cabem cumprir as determinações legais previstas
na norma tributária de regência, não estando a aplicação da multa ao sabor de seu livre arbítrio,
mas sim do decorrente poder vinculado ao qual está adstrito e não pode dele se afastar, portanto
havendo lançamento de ofício, obrigatoriamente, haverá a aplicação da multa proporcional aos
valores lavrados, em decorrência de previsão legal, in verbis:
Art. 44.Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Deixo consignado ainda que as ementas de acórdãos da jurisprudência
administrativa e judicial trazidas à colação não constituem normas complementares da legislação
tributária, tampouco vincula a administração tributária, pois inexiste lei que lhe confira a
efetividade de caráter normativo.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-002.871 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13657.000007/2010-39

Em relação à alegação de inconstitucionalidade da multa aplicada, conforme
entendimento sedimentado neste Conselho, em razão de o julgador administrativo estar adstrito
às regras legais existentes no ordenamento jurídico, não cabe a análise de tal argumento no
âmbito do contencioso fiscal, conforme enunciado contido na Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, pelas razões já delineadas nesse voto, conclui-se que na presente autuação,
a multa de ofício no percentual de 75 % não tem caráter de confisco, conforme suscita a defesa e,
foi aplicada de conformidade com o artigo 44, inciso I, da Lei n. 9.430/96, logo correta a sua
exigência.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital